Tribunal: STJ
Processo: 0093530-26.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919570 - RJ
(2025/0149080-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54151041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7df21dc4-ec3d-4f6e-bc18-b232d76a7793

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7df21dc4-ec3d-4f6e-bc18-b232d76a7793

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919570 - RJ (2025
/0149080-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52985976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 35458500-70f6-4efa-8339-366afa22d251

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 1138):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do e CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa
fática “(...) ao aplicar o entendimento de que não foram impugnados todos
os pontos da r. decisão, visto que a ora Embargante não deixou de
impugnar quaisquer fundamentos da r. decisão que inadmitiu o Recurso
Especial.” (fl. 1152).
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de
art. 1022
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo a
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem se fundado na
Documento eletrônico VDA52985976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 35458500-70f6-4efa-8339-366afa22d251

ausência de violação do
do
e na incidência da
art. 1022
CPC/2015
a então agravante não demonstrou ter se insurgido, na
Súmula 7/STJ,
minuta do agravo, contra a decisão que obstou o apelo nobre.
A propósito, o aresto assentou que ao agravante impõe-se o ônus de
observar o contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de
origem foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e
específica, o que não ocorreu no caso dos autos. E, mediante transcrição
da decisão obstativa, registrou que contrariamente ao alegado pela parte, o
referido
foi claro em inadmitir o recurso pelos dois fundamentos
decisum
(ausência de violação do
do
e incidência da
art. 1022
CPC/2015
. Também mediante transcrição, registrou o quanto trazido
Súmula 7/STJ)
pela agravante no seu agravo em recurso especial.
Por fim, o aresto explicitou que a parte além de nada aduzir sobre o
do
deixou de impugnar a aplicação do óbice
art. 1022
CPC/2015,
sumular como de mister, concluindo que a falta ou a insurgência genérica
contra a decisão que não admitiu o recurso especial, no tempo e modo
oportunos, obsta o conhecimento do agravo, conforme determinam os
arts. 932, inc. III, do
e 253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ
CPC/2015
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA52985976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 35458500-70f6-4efa-8339-366afa22d251

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.570 / RJ
Número Registro: 2025/0149080-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00935302620188190001 01750235520008190001 1750235520008190001 202424510343 4091838173429
935302620188190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ELOISE GURALH DA SILVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
Documento eletrônico VDA54008678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: 047fb38d-96e5-4e5f-87fb-29d2814419a2

DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ELOISE GURALH DA SILVEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: 047fb38d-96e5-4e5f-87fb-29d2814419a2